Tribunal: STF
Processo: Rcl 41950
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Wendell Warrisson dos Santos Silva contra decisão proferida pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do Processo 0505525-90.2013.4.05.8400.
    O acórdão reclamado entendeu pela manifesta inadmissibilidade do recurso de agravo contra decisão da Turma Recursal que, ao proceder ao juízo de readequação relativo ao Tema 160 da Repercussão Geral, manteve a decisão anterior por entender que estava em consonância com o precedente desta Suprema Corte.
    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato impugnado usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal considerado
    “[...] o teor da Súmula 727 do STF, onde determina que: ‘Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais’” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Requer, ao final, que lhe seja concedido o seguinte:
    “[...]
    b) deferir os benefícios da Gratuidade Judiciária, por não ter a demandante condições de arcar com as custas processuais e honorários, sem prejuízo do seu sustento próprio e de sua família;
    [...]
    d) julgar procedente o pedido para cassar a decisão do magistrado singular, determinando o envio para o STF o recurso interposto nos autos da ação principal” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
    Consigno que deixei de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que há jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Bem examinados os autos, observo que a presente reclamação é manifestamente inadmissível.
    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    A reclamante alega exclusivamente usurpação da competência desta Suprema Corte.
    Da leitura dos autos, verifico que o recurso extraordinário, interposto na origem, não foi admitido. Houve também interposição de agravo, e em 8/10/2014, o ARE 840.857/RN foi devolvido pelo relator, Ministro Celso de Mello, para que fosse observado o art. 543-B do CPC/1973, uma vez que a controvérsia versava sobre o Tema 160 da Repercussão Geral (documento eletrônico 17).
    Os autos ficaram sobrestados no Juízo de origem e, após o julgamento do mérito do precedente na Repercussão Geral, a Turma Recursal procedeu ao reexame da decisão, em acórdão que tem o seguinte teor:
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. READEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS E PENSÕES MILITARES. LEGALIDADE. CORRESPONDÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ACÓRDÃO. ACÓRDÃOMANTIDO.
    VOTO
    Retorna para readequação acórdão deste colegiado à vista do precedente a seguir, representativo de controvérsia julgado pelo STF (RE 596.701) no qual se firmou a seguinte tese: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República” (Tema 160).
    A leitura do referido paradigma e do acórdão proferido por este órgão recursal, objeto de impugnação, demonstra a consonância destes no tocante à legalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos e pensões de militares inativos.
    Diante disso, é de ser mantido o acórdão deste colegiado [...]” (pág. 1 do documento eletrônico 2).
    Contra essa decisão de natureza colegiada, a parte ajuizou agravo com a finalidade de destrancar o recurso extraordinário (documento eletrônico 8).
    A Turma Recursal não conheceu do recurso por ausência de previsão legal, nos seguintes termos:
    “Examino agravo interposto contra decisão proferida em readequação de julgado.
    Já há algum tempo, antes mesmo do atual Código de Processo Civil já havia restado alterada a forma de processamento das demandas nas quais há julgamento de paradigma repetitivo, não havendo previsão legal para a interposição de agravo contra qual decisão.
    Consoante previsão legal, ‘cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’ (Art. 1.042 do CPC).
    Não há, portanto, previsão legal de agravo contra decisão colegiada de readequação.
    Interposta figura processual desconhecida, não cabe desta conhecer, sendo inúmeros os precedentes deste colegiado em tal sentido, a exemplo do seguinte:
    ‘PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de pedido de reconsideração da parte ré em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, requerendo a adequação do acórdão quanto à aplicação de juros e correção monetária, nos termos do julgamento exarado pelo STF. 2. No âmbito do sistema processual dos Juizados Especiais Federais, são cabíveis embargos de declaração, recurso inominado contra sentença definitiva ou de decisão concessória de medida cautelar (art. 5° da Lei 10.259/01), além de incidentes de uniformização e recurso extraordinário de que tratam os arts. 14 e 15 da Lei n° 10.259/01. Não há cabimento, assim, para outras formas de impugnação às suas decisões, ressalvados os remédios constitucionais, de que ora não se cuida. 3. Pedido d reconsideração não conhecido” (Processo 0502888-98.2015.4.05.8400, Relator Francisco Glauber Pessoa Alves)’.
    Com estas considerações, não conheço o recurso” (pág. 1 do documento eletrônico 3).
    Ademais, segundo o disposto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.
    Ocorre que, consoante relatado, não caberia nem mesmo o agravo do art. 1.042 porque não houve negativa de seguimento a recurso extraordinário. Com efeito, a decisão agravada foi a decisão colegiada a qual reexaminou o mérito do processo para adequação ao precedente na Repercussão Geral.
    Inexiste, no caso, usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às suas próprias decisões.
    Acrescento, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia.
    Asseverou o Plenário no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, “seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada”, já que “não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria” (negritei). Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.
    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.
    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.
    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.
    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.
    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.
    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.
    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.
    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação” (destaquei).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (negritei).
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Os dois últimos precedentes citados, firmados pelo Plenário desta Corte, possuem as seguintes ementas:
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.
    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional.
    Precedentes.
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento”.
    Esse entendimento voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 20/3/2013, da Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que “não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte” (Informativo STF 699).
    Por fim, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.221-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator